Tribunal: TJMT
Processo: 1026752-38.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026752-38.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELTON RUBENS DO ESPIRITO SANTO - CPF: 692.593.481-53 (ADVOGADO), NEUZA DE ALMEIDA COSTA - CPF: 171.887.331-04 (EMBARGANTE), ROSANO CELSO DE ALMEIDA COSTA - CPF: 544.447.051-91 (EMBARGANTE), ROSANDRO DIVINO DE ALMEIDA COSTA - CPF: 716.590.051-91 (EMBARGANTE), AFONSO VAZ DE CAMPOS - CPF: 904.489.878-72 (EMBARGADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO E DESPROVIDO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA – IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO – PROPRIEDADE FORMAL EM NOME DE TERCEIRO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO A SER MELHOR EXAMINADA QUANDO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Hipótese em que os embargos de declaração, embora tempestivos, revelam pretensão de reforma da decisão monocrática, razão pela qual foram corretamente recebidos como agravo interno, com base no princípio da fungibilidade recursal.

Inexistência de contradição na decisão agravada, que manteve a constrição judicial do veículo Fiat Mobi Like, por ausência de prova cabal de sua impenhorabilidade nos termos do art. 833, V, do CPC, não bastando a alegação de posse ou de utilização habitual por parte do agravante.

A titularidade do veículo em nome de terceira pessoa, estranha à lide, enfraquece a tese de imprescindibilidade do bem como instrumento de trabalho e afasta, neste momento processual, a probabilidade do direito à liberação da penhora.

Rediscussão da matéria já decidida não se coaduna com a via dos embargos de declaração, tampouco com o agravo interno quando ausente qualquer ilegalidade ou decisão teratológica.

Questões de maior complexidade fático-probatória deverão ser examinadas por ocasião do julgamento definitivo do agravo de instrumento, após contraditório e eventual manifestação do Ministério Público.

Embargos de declaração recebidos como agravo interno, e no mérito, desprovido. Manutenção integral da decisão monocrática impugnada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1026752-38.2025.8.11.0000

EMBARGANTES: NEUZA DE ALMEIDA COSTA, ROSANO CELSO DE ALMEIDA COSTA, ROSANDRO DIVINO DE ALMEIDA COSTA

EMBARGADO: AFONSO VAZ DE CAMPOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração, opostos por
NEUZA DE ALMEIDA COSTA
,
ROSANO CELSO DE ALMEIDA COSTA
e
ROSANDRO DIVINO DE ALMEIDA COSTA
, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática de Id. 307307387, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº. 1026752-38.2025.8.11.0000, oriundo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo do Cumprimento de Sentença do processo de origem nº. 1011974-47.2019.8.11.0041, movido por
AFONSO VAZ DE CAMPOS
.

A decisão ora embargada deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal, para excluir da constrição judicial o veículo Ford Ranger XLS CD, placa QNM-1A32, por estar comprovadamente alienado fiduciariamente em nome do agente financeiro SICOOB, afastando-se, assim, a possibilidade jurídica de penhora sobre o referido bem. Por outro lado, manteve a constrição do veículo Fiat Mobi Like, placa QCC-6146, alegando insuficiência de elementos nos autos a comprovar que este se tratava de bem absolutamente necessário à atividade profissional do agravante Rosano.

Inconformados com a decisão, os embargantes opuseram os presentes aclaratórios sob o Id. 309821858. Sustentam, em síntese, a ocorrência de contradição, ao argumento de que, embora a decisão reconheça que o segundo agravante exerce a atividade de motorista de aplicativo, deixou de liberar da penhora o veículo Fiat Mobi Like, também pertencente a terceiro, registrado formalmente em nome de Geire Luce de Souza Moura, cuja posse, segundo alegam, é exercida de forma exclusiva e permanente por Rosano para o exercício de seu labor profissional.

Aduzem que a manutenção da penhora mostra-se incompatível com o reconhecimento de que o bem seria utilizado como instrumento de trabalho, e que não se pode exigir prova documental formal de registro em aplicativos como Uber e 99, já que a posse fática e habitual do veículo, somada à atividade informal exercida pelo agravante, seriam suficientes para comprovar a impenhorabilidade, à luz do art. 833, V, do CPC.

Requerem, por conseguinte, o provimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que se reconheça a contradição interna e, em consequência, seja revogada a decisão quanto à manutenção da penhora do veículo Fiat Mobi Like, afastando-se a constrição sobre o referido automóvel.

Por sua vez, o embargado
AFONSO VAZ DE CAMPOS
apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, sob o Id. 312738852, sustentando, preliminarmente, a ausência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No mérito, refuta as alegações dos embargantes, asseverando que não há nos autos qualquer prova documental idônea capaz de atestar a imprescindibilidade do veículo Fiat Mobi Like à atividade profissional de Rosano. Alega que os documentos apresentados pelos agravantes, consistentes em extratos de cartões de crédito vinculados às empresas Uber e 99Táxi, são meras inferências, destituídas de valor probatório, pois não demonstram efetivamente a atividade profissional exercida com o uso do bem.

Sustenta, ainda, que a titularidade formal do veículo encontra-se em nome de terceira pessoa, que não é parte no processo, o que por si só afasta a pretensão de reconhecimento de impenhorabilidade, pois não é possível presumir que o uso do bem, mesmo que habitual, configure destinação exclusiva à subsistência, sem a necessária comprovação.

Assevera que os embargos têm nítido caráter de rediscussão do mérito da decisão monocrática, o que os torna incabíveis à luz da finalidade restrita dos aclaratórios. Ao final, pugna pelo não acolhimento dos embargos, com sua rejeição integral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos declaratórios opostos por Neuza de Almeida Costa, Rosano Celso de Almeida Costa e Rosandro Divino de Almeida Costa, visam sanar suposta contradição na decisão monocrática de Id. 307307387, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº. 1026752-38.2025.8.11.0000 por eles interposto.

Conforme se verifica, a decisão embargada deferiu parcialmente a antecipação de tutela recursal, para excluir da constrição judicial o veículo Ford Ranger, por se encontrar em nome de terceiro (SICOOB), sob contrato de alienação fiduciária, mas manteve a penhora sobre o veículo Fiat Mobi Like, placa QCC-6146, sob o fundamento de ausência de comprovação da indispensabilidade do bem à atividade profissional exercida pelo segundo agravante.

Os embargantes apontam contradição no
decisum
, ao argumento de que o Juízo reconheceu que o Fiat Mobi Like é utilizado na atividade de motorista de aplicativo por Rosano, mas negou a liberação da penhora sob fundamento de insuficiência probatória, mesmo diante da alegada posse do bem e da suposta utilização como ferramenta de trabalho.

Preliminarmente, observo que os presentes embargos foram opostos tempestivamente, por parte legítima, e visando sanar alegado vício de contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. Entretanto, diante do conteúdo e do alcance do pedido, entendo ser o caso de aplicação do princípio da
fungibilidade recursal
, recebendo-se os embargos como agravo interno, porquanto objetivam, inequivocamente, a reforma da decisão monocrática e não a correção de vício interno.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência pacífica:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE, MANTENDO-SE O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, § 6º, DO CPC/15) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(TJ-MT 10075707120228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

Recebo, pois, os embargos de declaração como agravo interno.

Passo à análise do mérito do agravo interno, mantendo fidelidade aos fundamentos e à coerência lógica da decisão monocrática impugnada.

A decisão recorrida destacou, com acerto, a diferença fática e jurídica entre os veículos constritos:

- Em relação à Ford Ranger, havia nos autos comprovação documental de que o veículo estava alienado fiduciariamente e registrado em nome do agente financeiro, sendo patente a impossibilidade de sua constrição.

- No tocante ao Fiat Mobi Like, embora os agravantes aleguem sua posse e utilização como instrumento de trabalho por Rosano, a propriedade formal do veículo encontra-se registrada em nome de terceira pessoa – Geire Luce de Souza Moura, o que, por si só, afasta a probabilidade do direito à liberação imediata da penhora, ante a presunção de que eventual uso seria decorrente de mera liberalidade da proprietária formal, sem que haja contrato de comodato ou prova robusta da dependência econômica ou da imprescindibilidade funcional do bem.

Ainda que se reconheça que, em tese, veículos utilizados por motoristas de aplicativo possam ser considerados bens impenhoráveis, nos termos do art. 833, V, do CPC, tal prerrogativa exige comprovação cabal da indispensabilidade do bem à subsistência do devedor e de sua família, o que não se encontra minimamente demonstrado no presente caso, sendo insuficientes os extratos de cartão vinculados a plataformas de transporte, como corretamente pontuado nas contrarrazões do agravado (Id. 312738852).

A argumentação trazida pelos agravantes não altera os fundamentos da decisão, tampouco evidencia qualquer omissão ou contradição interna que justifique a reforma pretendida. Ao revés, a insurgência traduz mero inconformismo com a decisão proferida, o que não justifica o provimento do recurso, consoante jurisprudência pacífica.

Ademais, registre-se que a decisão monocrática não esgota a análise do mérito do agravo de instrumento, limitando-se à apreciação do pedido de efeito suspensivo. A análise definitiva da legalidade da penhora será realizada oportunamente, após a oitiva da parte agravada e, se for o caso, com manifestação do Ministério Público.

Assim, não restando demonstrado qualquer equívoco jurídico ou fático na decisão recorrida e, ausente prova de imprescindibilidade do bem constrito, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
recebo
os Embargos de Declaração como Agravo Interno, com fundamento no princípio da fungibilidade, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de Id. 307307387.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não conhecida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2º do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025